Tribunal: TJBA
Processo: 8152374-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152374-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REINALDO SANTOS DE LIMA

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. INADIMPLÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO AUTOR/APELANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. OCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8152374-75.2022.8.05.0001
,
em que figura como
Apelante REINALDO SANTOS DE LIMA e Apelado OI S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça